Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0700627-44.2017.8.07.0018 Embargante : LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO Embargados : DISTRITO FEDERAL CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA ANDRÉ FELIPE DA ABADIA JK SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME CAMILA BEZERRA ALMEIDA CAROLINE APARECIDA BEZERRA ALMEIDA MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O LEONARDO MAX SANTOS NASCIMENTO opôs embargos de declaração em face do acórdão no 1205650 (id 11819982), o qual deu parcial provimento à apelação do Ministério Público e à remessa necessária. Em seus embargos de declaração, o ora embargante alega omissão quanto à análise da natureza e das responsabilidades do cargo que então ocupava na Administração Pública na época dos fatos. Pretende a exclusão da sua condenação por ato de improbidade ou o prequestionamento. Considerando que o acórdão embargado fora publicado em 17/10/2019, foi determinada a manifestação do embargante acerca de eventual intempestividade dos embargos de declaração destes autos. O embargante apresentou manifestação (id 15416320), alegando que seus embargos de declaração foram opostos quanto ao acórdão relativo aos embargos de declaração deduzidos pelo réu Carlos Antoneto, e não em relação ao acórdão que julgou aapelação. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, analisando as razões recursais, que se relacionam apenas com a condenação do ora embargante, Leonardo Max Santos Nascimento, verifica-se que estes embargos de declaração têm por objetivo a integração/modificação do acórdão proferido no julgamento da apelação (id 11819982), o qual fora publicado em 17/10/2019 (id 12012834). Não há dúvidas de que a impugnação aduzida com os embargos de declaração destes autos se refere ao conteúdo do julgamento a respeito da apelação, e não ao resultado de outros embargos apresentados pelo réu litisconsorte, mormente se rejeitados, não tiveram o condão de produzir efeitos infringentes em relação à matéria decidida naquela apelação. Considerando que o art. 1.023 do CPC fixa o prazo dos embargos de declaração em cinco dias da intimação da decisão embargada e que o art. 229 do CPC eleva ao dobro os prazos para litisconsortes com procuradores diferentes, mesmo assim são intempestivos os embargos sob exame, porque opostos em 13/02/2020, mais de três meses após a intimação do acórdão embargado. Ressalte-se que, com a oposição dos embargos declaratórios pelo corréu Carlos Antoneto (id 12185162) e o julgamento daquele recurso (id 13933257), não ocorre a reabertura do prazo para que os demais réus oponham embargos declaratórios do acórdão proferido no julgamento da apelação. É que a interrupção do prazo recursal, operada pelo acórdão que rejeitou os embargos de Carlos Antoneto, circunscreve-se ao prazo para interposição de recursos perante as instâncias especiais (recurso especial e recurso extraordinário). Imaginar o contrário geraria a reprodução do prazo para os demais litisconsortes embargarem do acórdão da apelação a cada vez que algum recurso de embargos fosse julgado, eternizando a pendência do litígio, em contramão ao princípio da estabilização das fases do procedimento e da razoável duração do processo. Além disso, os embargos do corréu Carlos Antoneto versavam sobre questões atinentes à situação particular dele, e agora o embargante Leonardo pretende o reexame da sua situação particular, nada se relacionando com o acórdão proferido naqueles primeiros embargos deduzidos por Carlos Antoneto. Em conclusão, os embargos de declaração opostos por Leonardo Max são intempestivos, cabendo a esta Relatoria, de forma cogente, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Isso posto, com base no art. 932 e no art. 1.023, combinado com art. 229, todos do CPC, não conheço dos embargos de declaração de Leonardo Max Santos Nascimento, por intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator